Tribunal: TJSP
Processo: 2206135-15.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
1-) Habeas Corpus, com indeferimento da liminar. Ordem denegada.
2-) Estão presentes os requisitos da prisão preventiva, os elementos informativos mostram a materialidade delitiva e a autoria dos delitos de furto e roubo. Ademais, a prisão é necessária para a garantia da ordem pública, pois o paciente cometeu um delito grave, com violência moral, roubo, e outro em complemento, furto; ademais,

Ementa:
1-) Habeas Corpus, com indeferimento da liminar. Ordem denegada.
2-) Estão presentes os requisitos da prisão preventiva, os elementos informativos mostram a materialidade delitiva e a autoria dos delitos de furto e roubo. Ademais, a prisão é necessária para a garantia da ordem pública, pois o paciente cometeu um delito grave, com violência moral, roubo, e outro em complemento, furto; ademais, para não prejudicar a instrução, intimidação de vítimas, e a aplicação a lei penal, porque não tem emprego, isto é, vínculo com o distrito da culpa.
3-) A pandemia não dá direito, de imediato, à libertação ou concessão de prisão em casa. Deve-se ter, pontualmente, problemas de manutenção da saúde na unidade prisional. Na espécie, não se mostrou que o reeducando não esteja recebendo os cuidados necessários à higidez de sua saúde.
4-) Decisão mantida.